Tribunal: TJES
Processo: 5039055-30.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Creditamento
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039055-30.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: REDECARD S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por REDECARD S/A, reconhecendo a nulidade do Auto de Infração nº 5.037.636-6 e, consequentemente, da Certidão de Dívida Ativa nº 026384/2020, por vício na intimação do processo administrativo tributário. A sentença condenou o Estado à restituição das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da intimação por edital realizada no processo administrativo tributário e seus reflexos na exigibilidade do crédito fiscal; e (ii) a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença, considerando a possibilidade de aplicação da equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação por edital no processo administrativo tributário somente é válida quando comprovadamente esgotadas as demais formas de intimação, conforme previsto no artigo 812 do RICMS/ES e no artigo 136, § 1º, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

No caso concreto, a Fazenda Estadual não demonstrou ter diligenciado na tentativa de intimar a REDECARD S/A no endereço de sua matriz ou por meio de seus representantes legais antes de recorrer à intimação por edital, configurando cerceamento do direito de defesa.

A ausência de intimação válida no processo administrativo tributário acarreta a nulidade do Auto de Infração nº 5.037.636-6 e, por consequência, da Certidão de Dívida Ativa nº 026384/2020, tornando inexigível o crédito fiscal.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no artigo 85, § 3º, do CPC, sendo a equidade aplicável apenas nas hipóteses do § 8º do mesmo artigo, o que não se verifica no caso em exame.

O Tema 1076 do STJ estabelece que a fixação de honorários por equidade somente é admissível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório, o que não se aplica à hipótese dos autos.

O julgamento do Tema 1255 pelo STF não determinou a suspensão nacional de processos, não havendo óbice à fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação por edital no processo administrativo tributário é medida excepcional e somente pode ser utilizada após o esgotamento das tentativas de intimação pessoal, postal ou por outros meios ordinários.

A ausência de intimação válida no processo administrativo tributário acarreta a nulidade do Auto de Infração e da Certidão de Dívida Ativa, tornando inexigível o crédito fiscal.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos no artigo 85, § 3º, do CPC, sendo a equidade aplicável apenas nas hipóteses do § 8º do mesmo artigo.

A pendência do julgamento do Tema 1255 pelo STF não impede a fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 11; CTN, art. 113, § 2º; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 136, § 1º; RICMS/ES, art. 812.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076); STF, RE 1.412.069 (Tema 1255); TJ-DF, AI 07047047720228070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 17.05.2022; TJ-GO, AI 5185134-93.2024.8.09.0051, Rel. Des. Ricardo Silveira Dourado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
r
ecurso de apelação cível interposto
pel
o

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença
de
ID
8905806
,

proferida pelo d. Juízo da
1
ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais
de
Vitória
/ES
, que
julgou procedente
os embargos à execução fiscal ajuizados por
REDECARD S/A
, reconhecendo a nulidade do Auto de Infração nº 5.037.636-6, declarando, consequentemente, a nulidade da Certidão da Dívida Ativa nº
0
26384/2020.

Condenou, ainda, a parte ré/
recorrente

à restituição
das custas processuais e
ao pagamento
dos honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA nº 026384/2020.

Em suas razões recursais (
ID
8905808
), o
ente público
apelante sustenta, em síntese: (a) a validade da intimação por edital, pois a empresa se encontrava com situação cadastral baixada e não comunicou a alteração de endereço ao
F
isco estadual,
obrigação que lhe incumbia,
nos termos do artigo 113, §2º do CTN; (b)
a embargante já havia sido intimada para efetuar a entrega das mercadorias e não o fez, de modo que
a Sefaz só foi nomeada depositária das mercadorias em razão do descumprimento por parte da empresa embargante, tanto que as mercadorias foram apreendidas e depositadas; (c)
a cópia do processo administrativo tributário não é peça indispensável à formação ou instrução da CDA na execução fiscal, cabendo à embargante apresentá-los por conta própria, não sendo razoável, portanto, intimar a Fazenda Pública para juntar cópia do PAT sob pena de obrigá-la a produzir prova contra si mesma na execução fiscal, nos termos do entendimento do STJ; (d) não há qualquer ilegalidade na cobrança da multa aplicada, tendo em vista que a omissão continua sendo capitulada como infração, agora prevista no artigo
75-A, VII, “a” da Lei nº 7.000/2001
, inclusive com multa de 100% (cem por cento) do valor das mercadorias ou bens apreendidos e não restituídos, exatamente como o Ente Estatal exige; (e) considerando o Tema 1255 do STF, a ausência de efeito vinculante do Tema 1076 do STJ e a ADC 71, que tratam da estipulação de honorários advocatícios, requer que a pretensão da parte excipiente seja rejeitada ou, subsidiariamente, se aguarde a solução do referido dissídio jurisprudencial nos Tribunais Superiores; (e) ainda subsidiariamente, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, igualdade, vedação ao enriquecimento sem causa, lesão ao erário e causalidade, pugna que o Estado não seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso “para que seja totalmente reformada a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pela parte autora”.

Contrarrazões no ID 8905812 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses recursais aduzidas.

A questão central a ser dirimida reside na validade da Certidão de Dívida Ativa nº 026384/2020, que embasa a execução fiscal nº 5030532-63.2021.8.08.0024 movida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a REDECARD S/A.

A sentença recorrida, ao julgar procedentes os embargos à execução fiscal, acolheu a tese da REDECARD S/A, entendendo que a intimação por edital não observou os requisitos legais, notadamente a necessidade de esgotamento das demais formas de intimação, antes de se recorrer à intimação editalícia. O Juízo de primeiro grau considerou que o Fisco Estadual tinha conhecimento do endereço da matriz da empresa,
além de não ter havido
comprovação de tentativas de intimação da empresa por meio de seu responsável ou no endereço da matriz.

Pois bem.

A intimação no processo administrativo tributário, ato pelo qual a Fazenda Pública cientifica o sujeito passivo de determinado ato ou fato, é essencial para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais de observância
necessária

no
procedimento administrativo, inclusive o fiscal. A regularidade da intimação, portanto, constitui pressuposto de validade do lançamento tributário e da exigibilidade do crédito fiscal,
tal como consignado na r. sentença recorrida
.

O artigo 812 do RICMS/ES, em consonância com o artigo
136, §1º da Lei Estadual nº 7.000/2001
, estabelece as formas pelas quais as intimações podem ser realizadas no âmbito do processo administrativo tributário estadual, elencando, dentre elas, a intimação por edital. O parágrafo 1º do
artigo 812
, por sua vez, explicita as hipóteses em que a intimação por edital é admitida, restringindo-a, em regra, aos casos em que “
ignorado o lugar em que se encontra o sujeito passivo
”.

Depreende-se, portanto, que a intimação por edital, por ser medida excepcional e de menor efetividade na cientificação do interessado, somente pode ser utilizada após a frustração das demais modalidades de intimação, consideradas ordinárias e mais eficazes, como a intimação pessoal, por ciência no processo, por termo em livro fiscal, por comunicação com AR ou por autoridade fiscal. A intimação editalícia, nesse contexto, configura
ultima ratio
, a ser empregada quando as tentativas de localização do sujeito passivo pelos meios regulares restarem infrutíferas.

No caso em apreço, compulsando os documentos acostados aos autos, verifica-se que a intimação para cumprimento da obrigação de entrega das mercadorias, consubstanciada na
i
ntimação SEFAZ/SUFI
S
-M nº 076/2016, foi inicialmente encaminhada à REDECARD S/A, na condição de depositária, para o endereço da Avenida Américo Buaiz, nº 501, salas 715 e 716 N, Praia Suá, Vitória-ES, por meio de
Carta com
Aviso de Recebimento (AR). O AR, contudo, retornou com a informação “Mudou-se”. Diante do insucesso da intimação postal, a Fazenda Estadual procedeu à
imediata
intimação por edital, publicado no Diário Oficial do Estado.

A controvérsia reside, precisamente, na validade dessa intimação editalícia, questionada pela Apelada sob o argumento de que não teria sido esgotado o iter procedimental adequado, notadamente a tentativa de intimação em seu endereço da matriz, em São Paulo/SP, ou por meio de seu representante legal.

Conforme restou demonstrado nos autos, e inclusive reconhecido pelo próprio Estado Apelante ao promover a citação na Execução Fiscal em apenso, a REDECARD S/A possui sede na Rua Tenente Mauro de Miranda, nº 36, Bloco D, 7º andar, Bairro Jabaquara, na Capital do Estado de São Paulo, CEP 04.345-030,
endereço constante,
inclusive,
n
o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa
recorrida
.

Não há nos autos do Processo Administrativo Tributário, e tampouco na Execução Fiscal, qualquer indício de que a Fazenda Estadual tenha diligenciado no sentido de intimar a REDECARD S/A no endereço de sua matriz, em São Paulo/SP, ou de tentar contatar seus representantes legais para cientificá-la da obrigação de entrega das mercadorias. A intimação por edital, nesse contexto, afigura-se prematura e desarrazoada, porquanto realizada sem o prévio esgotamento das vias ordinárias de intimação, em manifesto cerceamento do direito de defesa da Apelada no âmbito administrativo.
Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência pátria, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.. EXECUÇÃO. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA . ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. PESQUISA NOS SISTEMAS CONVENIADOS. ENDEREÇO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. INOCORRÊNCIA . RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO MANTIDA. 1.
Para que seja autorizada a realização da citação por edital, é necessário comprovar a adoção de medidas que indiquem que o Réu se encontra em local incerto ou ignorado . 2. O art. 256, inc. II, expressa que a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, prevendo ainda o seu § 3º que será considerado local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, conforme se vê: 3 . A citação editalícia é medida excepcional, admissível após o emprego de todos os esforços para a localização do citando, sendo que, na hipótese de pessoa jurídica, é imprescindível a realização de diligências para localizar e citar o devedor na pessoa do seu sócio, nos termos do § 2º do art. 248 do CPC
. 4. O comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade da citação, impondo-se, com amparo no art . 239, § 1º, do CPC, a fluência do prazo para apresentar contestação a partir daquela data. 5. Recurso não provido. (TJ-DF 07047047720228070000 1423838, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 17/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2022)

A alegação do Estado Apelante de que a filial da REDECARD S/A possuía situação cadastral “baixada” e “extinta” não se sustenta como justificativa para a preterição da intimação pessoal. Primeiramente, a baixa cadastral de uma filial não implica, necessariamente, a extinção da pessoa jurídica matriz, que continua existindo e operando, com endereço e representantes legais conhecidos. Ademais, ainda que a filial estivesse efetivamente extinta, caberia à Fazenda Estadual diligenciar no sentido de localizar a empresa matriz e seus representantes, para fins de intimação, antes de se valer da medida extrema da intimação por edital.
Confira-se, no exato sentido:

Agravo de instrumento. Execução fiscal.
Citação por edital. Filial . Matriz. Nas ações de execução fiscal, afigura-se nula a citação por edital de pessoa jurídica devedora quando se tratar de filial baixada e integrante do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica (matriz) em atividade regular
, nos termos do Tema Exceção de pré-executividade. Nulidade. Merece acolhida a exceção de pré-executividade que ventila tese de nulidade na citação quando demonstrado que o ato ocorreu com inobservância dos regramento legais e jurisprudenciais . Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5185134-93.2024.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). RICARDO SILVEIRA DOURADO, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

O princípio da autonomia dos estabelecimentos, invocado pelo Apelante
em suas razões recursais
, não socorre a sua pretensão. Tal princípio, de natureza eminentemente tributária, visa a delimitar a competência impositiva e a forma de cumprimento das obrigações tributárias por estabelecimentos autônomos de uma mesma pessoa jurídica,
notadamente para facilitar a fiscalização
, não se confundindo com as regras processuais de intimação e citação, que visam a garantir a efetiva ciência do sujeito passivo e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao exigir o esgotamento das vias ordinárias de intimação antes da utilização do edital, sob pena de nulidade do ato administrativo. A intimação por edital, repita-se, deve ser reservada para situações excepcionais, em que comprovadamente desconhecido o paradeiro do sujeito passivo, o que não se verifica no caso em tela.

A
ssim, a
ausência de regular intimação no Processo Administrativo Tributário, como bem pontuou a
r.
sentença recorrida, acarreta a nulidade do Auto de Infração nº 5.037.636-6 e, por conseguinte, da Certidão de Dívida Ativa nº 26384/2020, por vício insanável em sua constituição.

Constatada a nulidade da CDA,
resta prejudicada a análise das demais alegações da Apelada.

No que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais,
suscitados subsidiariamente na peça recursal pelo ente público,
a sentença recorrida condenou o Estado Apelante ao pagamento da verba honorária, fixada no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido pela Apelada, nos termos do artigo 85, § 3º, incisos I e II, do CPC.

O Apelante, em suas razões recursais, pugna pela fixação dos honorários por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, sob o argumento de que o valor da causa é elevado e que a aplicação dos percentuais legais resultaria em honorários exorbitantes,
ou que se aguarde a solução do Tema 1255 da Repercussão Geral pelo STF
.

Não assiste razão ao Apelante nesse ponto. O artigo 85, § 2º, do CPC estabelece os critérios para a fixação dos honorários advocatícios, determinando que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação observará os percentuais previstos no § 3º do mesmo artigo. O § 8º do artigo 85, por sua vez, autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa apenas nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso em apreço, o valor da causa, correspondente ao valor da CDA nº 26384/2020
(R$414.185,38)
, não pode ser considerado irrisório ou inestimável, tampouco o valor da causa é baixo. Ao contrário, trata-se de valor expressivo, que justifica a fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais previstos no artigo 85, § 3º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP), fixou tese no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. A fixação por equidade, segundo o STJ, somente é admitida quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Por fim, Não houve determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o mesmo paradigma do RE. Nº 1.412.069 (Tema 1.255 do STF),
de modo que não há que se falar em sobrestamento do andamento do feito.

No presente caso, portanto, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no artigo 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o proveito econômico obtido pela Apelada, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, afigura-se correta e em consonância com a jurisprudência do STJ.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal em 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observados os limites percentuais previstos no artigo 85, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida. Acompanho, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal em 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observados os limites percentuais previstos no artigo 85, §3º, do mesmo diploma legal.